Tribunal: TJMT
Processo: 1041320-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041320-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso
o
posto contra acórdão que não admitiu agravo de instrumento por inadequação da via recursal, ante a interposição contra decisão interlocutória não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sustentando a parte recorrente a errônea aplicação do Tema 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Alega contradição e erro material quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ
, em especial quanto à alegada ilegitimidade passiva
.

III. Razões de decidir

3.
Incumbe ao recorrente
/embargante
o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, sob pena de inadmissibilidade recursal.

4.
O recurso deixa de atacar o fundamento determinante do acórdão recorrido, que se baseia na inadmissibilidade do agravo de instrumento por inadequação da hipótese ao rol do art. 1.015 do CPC.

5.
A insurgência recursal se limita a alegar a aplicação equivocada de precedente (Tema 1.150/STJ), sem enfrentar a
ratio

decidendi
do acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido
, por ausência de dialeticidade recursal
.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de enfrentamento da
ratio

decidendi
do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso. 3. A alegação dissociada dos fundamentos da decisão impugnada caracteriza deficiência de fundamentação recursal. 4. A preclusão temporal e consumativa impede a posterior complementação das razões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de erro material e contradição, ao fundamento de que
“
ao julgar o recurso interposto pela parte Embargada assim decidiu, que já houve definição quanto a legitimidade passiva do Banco no julgamento do TEMA 1150”.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos 330, II, 338, 339, 485, VI e 487, II, todos do Código de Processo Civil.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ,
AgInt
no
AREsp
1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso.

Isso porque o recurso foi oposto com fundamento na errônea aplicação do Tema 1.150/STJ
,
enquanto

que
o acórdão proferido pautou-se na inadmissibilidade do recurso em razão da interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória não prevista no rol do arti
go 1.015 do CP
C. Destaco ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por inadmissibilidade manifesta, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, à luz do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, mas não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco há previsão legal específica que autorize o uso do agravo de instrumento nessa situação.

A flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, embora admitida em casos excepcionais para evitar grave prejuízo processual, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a matéria poderá ser discutida em apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

O relator pode, com base no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como no caso dos autos, em que ausente o requisito do cabimento.

A ausência de impugnação idônea aos fundamentos da decisão recorrida impede o acolhimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Desta feita, o recurso não merece ser conhecido, por ausência de dialeticidade recursal. Nessa esteira o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1630091/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito:
AgRg
no
AREsp
463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
01/04/2016;
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016,
DJe
13/05/2016;
AgInt
no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, relator Ministro Mauro
Capbell
Marques,
Dje
7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
18/3/2022)

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso estranho ao feito e, ao fim e ao cabo, não impugna o acórdão prolatado.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso oposto, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026